Tribunal: TJES
Processo: 0001028-28.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-28.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEILA FERRARI DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que condenou a recorrente pelos crimes previstos no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada) e nos arts. 180, "caput", e 311, ambos do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), impondo-lhe pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ré desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos, o que justificaria a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e
(ii) analisar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em favor da ré diante da alegação de insuficiência probatória quanto ao dolo no crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, a posse de bens de procedência ilícita gera presunção relativa de dolo, cabendo à defesa comprovar a aquisição por meios lícitos ou o desconhecimento da origem criminosa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade dos crimes restou comprovada por meio de autos de apreensão, laudos periciais e demais provas documentais constantes nos autos.

5. A autoria delitiva foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais relataram que a ré tentou evadir-se durante a abordagem, bem como pela apreensão, em sua residência, de diversos itens indicativos de prática criminosa, como motocicletas com placas adulteradas, CRLVs falsificados e placas de outros veículos.

6. A versão da ré, de que adquiriu a motocicleta apreendida por R$3.000,00 (três mil reais) de um terceiro não identificado, sem suspeitar da origem ilícita, foi considerada inverossímil diante das circunstâncias dos fatos, da ausência de qualquer documentação que comprovasse a aquisição regular e da posse de outros bens de procedência duvidosa.

7. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica, pois os elementos probatórios reunidos são suficientes para confirmar o dolo da ré, não havendo dúvidas razoáveis sobre sua culpabilidade.

8. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. No crime de receptação, a posse de bem de procedência ilícita gera presunção relativa de dolo, cabendo à defesa comprovar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem criminosa.

2. A tentativa de fuga e a posse de objetos vinculados a práticas ilícitas fragilizam a tese defensiva e corroboram a presença do dolo no crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e arts. 180, caput, e 311; Código de Processo Penal, art. 156, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp nº 2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.552.194/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/08/2024, DJe 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KEILA FERRARI DOS SANTOS,
em face da r. sentença ID nº 10485834, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada nos crimes tipificados no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e arts. 311 e 180, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 10485851), a Defesa sustenta o pleito absolutório, aduzindo que a ré desconhecia serem as motos adquiridas por ato ilícito. Acrescenta que o Ministério Público deixou de apresentar provas robustas de autoria delitiva quanto ao crime tipificado no art. 180 do diploma penal, requerendo, via de consequência, a prevalência do princípio
in dubio pro reo
e a absolvição da recorrente, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10485854), em que rechaça a tese da defesa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11014910), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KEILA FERRARI DOS SANTOS,
em face da r. sentença ID nº 10485834, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada nos crimes tipificados no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e arts. 311 e 180, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais (ID nº 10485851), a Defesa sustenta o pleito absolutório, aduzindo que a ré desconhecia serem as motos adquiridas por ato ilícito. Acrescenta que o Ministério Público deixou de apresentar provas robustas de autoria delitiva quanto ao crime tipificado no art. 180 do diploma penal, requerendo, via de consequência, a prevalência do princípio
in dubio pro reo
e a absolvição da recorrente, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11014910), opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada Keila Ferrari dos Santos, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 180, “caput”, do Código Penal, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

Disseca a inicial acusatória constante em ID nº 10485630, que em 15 de março de 2021, às 18hs, na Rua 37, bairro Guriri-Norte, São Mateus/ES, a denunciada possuía no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38, Special, fabricação industrial, nº de série raspado e 01 (uma) munição, tipo Ogival, marca CBC, calibre 38, Special.

Ademais, foram encontradas 03 (três) motocicletas com placas divergentes do nº do chassi e 04 (quatro) aparelhos celulares sem nota fiscal; 08 (oito) cópias de CRLV falsificadas em nome de pessoas diferentes; 14 (quatorze) chaves de motocicletas; 07 (sete) placas de motocicletas, dentre outros objetos.

Conforme expõe a peça incoativa, a Polícia Militar recebeu informações de que uma mulher havia deixado uma motocicleta, marca Honda, modelo Biz, placa nº ODS-6751, cor vermelha, com suspeita de ser produto de furto/roubo, no estabelecimento “Diogo Motos”. Dessa forma, os militares se dirigiram ao local e com a chegada da guarnição, a denunciada empreendeu fuga, sendo alcançada no interior da residência.

Ao indagarem à denunciada o motivo de ter se evadido do local, esta informou aos militares que ficou com receio de ser presa, pois a motocicleta que estava no estabelecimento “Diogo Motos” era roubada.

Além disso, os militares apreenderam um balde com diversos objetos, sendo encontrado no fundo deste 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, marca Taurus, calibre 38 Special, fabricação industrial, com nº de série raspado e 01 (uma) munição, tipo Ogival, Marca CBC, calibre 38 Special.

Registra a denúncia que a denunciada possui registro criminal tramitando perante a 3º Vara Criminal da Comarca de Linhares, pelo suposto cometimento do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha; receptação; associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo (processo nº 0006543-66.2019.8.08.0030).

O órgão de acusação apresentou aditamento à denúncia (fl. 169/169-v - ID nº 10485630), acrescentando às imputações da ré a conduta prescrita no art. 311, “caput”, do Código Penal.

Com base nisso, a acusada restou denunciada nas iras do art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; arts. 180 e art. 311, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-a ao cumprimento de 07 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Esclarecidos os fatos,
passo à análise da tese defensiva consistente no pedido de absolvição da ré quanto ao crime de receptação, pautada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que apreendido na posse da ré objeto advindo de procedência ilícita, incumbe a defesa a comprovação de sua aquisição por meios lícitos e/ou o desconhecimento da origem criminosa do bem. Colaciono os seguintes precedentes que explicitam o tema:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de receptação, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua forma culposa, bem como a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar o dolo na prática do crime de receptação;

(ii) estabelecer se é possível o reexame do acervo fático-probatório para absolver ou desclassificar a conduta; e (iii) verificar a possibilidade de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido por atender os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a devida representação processual, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ.

4.
A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita.

5.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

6. O pleito de reexame de provas para fins de absolvição ou desclassificação da conduta esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, que veda a reapreciação de fatos e provas em sede de recurso especial.

7. Quanto à dosimetria, o STJ reafirma a incidência da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes. O entendimento consolidado pelo STF no Tema 158 de repercussão geral também reitera a impossibilidade de ultrapassar os limites mínimos estabelecidos pelo legislador. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(STJ.
AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe de 4/12/2024.
)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).

3. O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de 19/8/2024
.)”

Analisando as provas coletadas no curso da instrução criminal, concluo que a
materialidade do crime
decorre do auto de apreensão de fl. 26/26-v; laudo pericial da motocicleta apreendida à fl. 113; laudo pericial às fls. 165/166 e decisão que deferiu o pedido de restituição da moto (fl. 123 - ID nº 10485630).

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indene de dúvidas. Interrogada no curso da investigação (fls. 13/13-v - ID nº 10485630), a ré sustentou que adquiriu a motocicleta apreendida na oficina através de contato realizado por terceiro, com o objetivo de rodar na “roça”. Alegou, que comprou a moto pela quantia de R$3.000,00 (três mil reais), na data de 14 de março de 2021. Declarou, ainda, que o vendedor entregou os documentos da motocicleta, tendo realizado a consulta da placa e não constatado nenhuma restrição de furto/roubo. Quanto aos demais veículos apreendidos na residência da interrogada, relata que são de sua propriedade e encontram-se em seu nome. No mais, sustenta que seu marido é mecânico e que estão sempre comprando, reformando e vendendo motocicletas.

Sob o crivo do contraditório judicial, a acusada manteve a versão dos fatos, expondo que desconhecia a origem ilícita da motocicleta apreendida no dia da ocorrência na oficina “Diogo Motos”, mantendo a versão no sentido de que adquiriu o bem de um terceiro, sem saber identificar o nome e que este teria lhe entregado os documentos do veículo. Expõe, outrossim, que o preço de compra foi de R$3.000,00 (três mil reais), em razão da moto ser atrasada e alienada. Por fim, nega ter empreendido fuga quando avistou a guarnição policial.

Não obstante a negativa de autoria sustentada pela ré nas duas oportunidades em que interrogada, concluo que a versão coesa dos fatos reproduzida pelos policiais militares mais se coaduna com as demais provas dos autos.

Segundo relatos dos militares, tanto na fase administrativa (fls. 11/12-v - ID nº 10485630), como em juízo (audiência de instrução e julgamento de fl. 143 - ID nº 10485630), a guarnição foi acionada pelo proprietário da oficina “Diogo Motos”, aduzindo que a ré estava levando motos na oficina para realizar a troca das ignições e por este fato, estranhou o seu comportamento.

Ambos os militares, ao contrário do que sustentada pela ré, confirmaram que esta tentou evadir-se da ação policial quando abordada. Além disso, o PM Alexandre Oliveira Rodrigues foi explícito ao mencionar em audiência instrutória de fl. 143 (ID 10485630), terem realizado vistoria na motocicleta apreendida, averiguando que a placa não conferia com o número do chassi e que ao consultarem o chassi da moto no sistema, constataram restrição de furto/roubo.

Por fim, dissecam os militares que na residência da acusada foram apreendidos objetos que indicam a procedência ilícita da moto, como 07 (sete) placas de motocicletas; 14 (quatorze) chaves de ignição de motos; 08 (oito) cópias de CRLV falsificados em nome de pessoas diferentes; 12 (doze) unidades de lata de tinta spray; 04 (quatro) aparelhos celulares (auto de apreensão de fls. 26) e uma arma de fogo (auto de apreensão de fl. 24/24-v).

Referidas particularidades fragilizam a tese defensiva e indicam ter a ré conhecimento da procedência ilícita da moto, tendo aparato suficiente para conferir aparência de legalidade ao bem.

A despeito disso, como acima explanado, não apresentou a ré nenhum documento que comprove ter adquirido as motos por meio de transação lícita, deixando de colacionar aos autos documentos dos veículos e de indicar os supostos vendedores dos bens.

Desse modo, sendo robustas as provas de materialidade a autoria delitivas, resta inviável acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação e a integralidade da r. Sentença impugnada.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.